Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738365-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES ADVOGADOS E CONSULTORES AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente Marques Advogados e Consultores contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738818-39.2022.8.07.0001, acolheu impugnação à penhora para reconhecer nulidade das intimações do executado e de todos os atos posteriores, bem como determinou a desconstituição da penhora efetivada sobre direitos aquisitivos da lancha Cimitarra 500 HT, inscrição 4.019.919.801 e chassi LAM10005112010. Na origem, a Juíza do feito entendeu que as intimações do executado foram realizadas em nome de patronos anteriormente constituídos, sem observar as alterações da representação processual. Em síntese, argumenta que os advogados defensores do executado, Donny Livingstone Costa Silva e Yasmin Gabriela Souza Teixeira, sempre atuaram na defesa do executado nos autos originários no 0723128-72.2019.8.07.0001 desde 2019, recebendo intimações e sem qualquer petição de renúncia ou substabelecimento, e que a procuração concedida aos advogados Sérgio Gleyriston Gadioli Maia, Carolina Gennari Sobrinho e Gabriel Otávio é inválida, porque concede poderes específicos para atuação em processo diferente daquele que se pretende executar o título executivo judicial. Argumenta também que a procuração concedida aos advogados Gildásio Pedrosa de Lima e Karoline da Silva Policárpio que patrocinam o executado no presente cumprimento de sentença não contém a assinatura do outorgante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da decisão agravada para manter a penhora efetivada sobre o bem do executado. Preparo recolhido (ID 51199506). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Em que pese a procuração conferida pelo réu aos advogados Carolina Gennari Sobrinho, Sérgio Gleyriston Gadioli Maia e Gabriel Otávio Tavares de França e Silva especificar poderes para representação em ação que versa sobre danos morais e materiais em face de parte distinta do processo que ensejou o cumprimento de sentença (no 0723128-72.2019.8.07.0001), competia à parte contrária e ora agravante alegar nulidade do instrumento na primeira oportunidade em que coube falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, o que não ocorreu. Ademais, no comunicado anexado à procuração (ID 164266427 – pág 8), houve revogação expressa pelo executado dos poderes conferidos aos advogados originários em que se efetivou a intimação no cumprimento de sentença, de modo que referidos patronos não detinham mais poderes para receber comunicação dos atos processuais. Além disso, a procuração conferida aos advogados que impugnaram a penhora, Karoline da Silva Poicárpio e Gildásio Pedrosa de Lima, está devidamente assinada pelo executado, ao contrário dos argumentos recursais (ID 167430075 – autos principais). Também não restou demonstrado o risco de dano, porquanto a penhora desconstituída na origem se refere à direitos aquisitivos de quota parte da embarcação em referência, e não do bem propriamente dito, o que impede o executado aliená-lo sem o consentimento dos demais coproprietários. Igualmente, o bem encontra-se penhorado nos autos do processo no 0720289-74.2019.8.07.0001 (ID 141856640 dos autos de origem), não havendo risco de dilapidação de patrimônio. Não vislumbro a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, portanto rejeita-se a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator